Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010283-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MONTEIRO PONTES FILHO - CPF: 185.072.838-02 (ADVOGADO), EDUARDO HIDEKI INOUE - CPF: 319.684.688-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO - CPF: 266.379.768-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
e Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa com pedido de Antecipação dos efeitos da Tutela

n.

1010283-32.2018.811.0041,
movida pela
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA,
que julgou parcialmente procedente os pedidos
para minorar a penalidade imposta no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para R$ 20.000,00, (vinte mil reais), nos termos da fundamentação.

Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela autora, que consiste na redução das penalidades.

O
Estado de Mato Grosso
, opôs Embargos de Declaração, o qual foi conhecido, porém, não acolhidos pelo Juízo de Primeiro Grau, conforme se vê por meio do ID 95898951.

Em suas razões recursais
(Id.
95898954
),
o
Estado de Mato Grosso
se insurge contra a sentença, no que se refere a redução da multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
alegando a legalidade do Processo Administrativo e ausência de desproporcionalidade.

Nesse contexto, requer, a reforma da sentença, com a manutenção da multa aplicada pelo Procon.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 95898963).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 99023458).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tr
ata-se de
Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Multa Administrativa com pedido de Antecipação de Tutela
n. 1010283-32.2018.8.11.0041, movida pela
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA
, que julgou parcialmente procedente
os pedidos,
para minorar a penalidade imposta contra a empresa autora, segundo o filtro da proporcionalidade, para R$ 20.000,00, nos termos da fundamentação.

Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela autora, que consiste na redução da penalidade.

Extrai-se dos autos que, foi instaurado processo administrativo no 0112.031.037-9, em razão da reclamação formalizada por Michelle Kristina Berduschi, afirmando que adquiriu um celular, pelo que teria apresentado vícios, sendo enviado para assistência técnica, não sendo reparado de forma satisfatória. Em razão disso, o PROCON/MT julgou procedente a reclamação levada a efeito pelo consumidor e aplicou multa no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão da Reclamante, ora Apelada, ter deixado de observar as normas cogentes de proteção e defesa do consumidor.

A Empresa Requerente, ajuizou Ação Anulatória de Multa Administrativa com pedido de Antecipação de Tutela, requereu a suspensão da exigibilidade da multa, e ao final a sua confirmação, bem como seja julgado procedente para declarar a nulidade do processo administrativo, anulando a multa aplicada pelo Procon, ou, subsidiariamente seja reduzida, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que houve atendimento ao pleito da consumidora.

O juízo
a quo,
proferiu sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o quantum da multa aplicada pelo Procon, arbitrando o novo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vantagem auferida e a gravidade da infração (Id.95897999), razão pela qual o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença, e a manutenção da multa aplicada pelo Procon.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade ou não da multa aplicada pelo Procon.

Já é pacífico o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto da decisão. Todavia, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da
proporcionalidade
e
razoabilidade
, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Dessa forma, avaliar se a multa foi fixada em patamar proporcional e razoável, é valer o que dispõe a Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
MULTA APLICADA PELO PROCON
– PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS –
MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.
A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.
É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021). (destaquei)

O Estado Apelante afirmou que a multa estaria de acordo com os aludidos princípios no montante fixado e, como é cediço, as multas administrativas devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que são três elementos principais que devem ser levados em consideração:

1)

a gravidade da infração;

2)

a vantagem auferida; e,

3)

a condição econômica do fornecedor.

A multa foi aplicada pelo processo administrativo no
0112.031.037-9
,
no valor originário de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, referente à reclamada Nokia do Brasil - Microsoft Mobile Tecnologia Ltda, e o processo administrativo supramencionado originou-se de reclamação
movida pela Consumidora Michelle Kristina Berduschi, junto ao Procon/MT,
o qual relatou que fez a compra de um aparelho celular, modelo C6, marca Nokia, pelo valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais), por meio do site da Ricardo Eletro. Que o produto veio a apresentar vícios, porém, os mesmos não foram sanados, por isso, requereu o reembolso do valor pago pelo produto.

Não obstante, a multa não foi aplicada de maneira arbitrária, mas, entendo que foi desproporcional, havendo, portanto, excesso de execução, porquanto decorreu por descumprimento de norma consumerista.

O Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença que, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o quantum da multa aplicada pelo Procon, arbitrando o novo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a vantagem auferida e a gravidade da infração (Id. 95897999).

Ademais, a multa possui caráter punitivo-pedagógico.

A prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, entretanto, é certo que a minoração foi justa e coerente.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – REDUÇÃO DA QUANTIA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITOS AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – COMINAÇÃO ADMINISTRATIVA EM PATAMAR JUSTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MANUTENAÇÃO DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1 – o Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 – O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

3 – Nos casos em que há a sucumbência mínima do pedido por uma das partes, este não deve suportar a condenação dos honorários advocatícios, em razão do que prevê o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(N.U 0019475-45.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/3/2022, publicado no DJE 18/4/2022)

Dessa forma, concorda-se, inclusive, com o próprio patamar fixado pelo Magistrado Singular R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou seja, não há necessidade de retoque quanto a este fator.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, em Reexame Necessário,
Ratifico
o ato sentencial

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2022